Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709463-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda - EPP Agravado: Cristiano Alves Moreira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0720887-57.2021.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 44673669), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator